Tribunal: TJMT
Processo: 1000665-51.2018.8.11.0045
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000665-51.2018.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ANDRESSA ANGELICA CHUPEL - CPF: 018.483.121-05 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECORRIDO VENCEDOR SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE VENCIDO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRADIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

Se no acórdão há o vício apontado pela parte embargante o recurso de embargos de declaração deve ser provido.

Se o Recorrido vencedor não constituiu advogado nos autos, indevida é a condenação do Recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão negou provimento ao recurso interposto pela Embargante, nos termos do voto do relator.

A Embargante alega que a Embargada jamais fora assistido por advogado e que quando a parte não é assistida por advogado em qualquer fase processual, não deverá haver condenação em honorários sucumbenciais.

Requer sejam conhecidos os embargos declaratórios, a fim d que seja sanada a contradição apontada no acórdão, sobretudo no que diz respeito a condenação em honorários advocatícios arbitrado em 15% sobre o valor da condenação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2020